Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709464-15.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MAD LANE CLAITON CARNEIRO, MADAIR GOMES DE OLIVEIRA, MADELENA ALVES DA COSTA, MADALENA FERREIRA GOMES VAZ, MADALENA FERREIRA LIMA NETA MENDES, MADALENA HONORATA DA SILVA, MADALENA MARTINS PIMENTEL, MADALENA SOARES E SILVA, MAGDA DA SILVA, MAGDA DE JESUS ARAUJO ROSA REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 46384969- Pág.1/14, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora